Tribunal: CARF
Processo: 16327.721115/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721115/2017-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.135 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Embargante
BANCO ABC BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO NA PARTE DISPOSITIVA
DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos os Embargos para esclarecer e retificar a parte dispositiva
do acórdão que registrou a ordem de provimento das matérias em desacordo
com a do registro do conhecimento das mesmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para retificar o dispositivo do acórdão 9202-010.620, de
21/03/2023, quanto ao registro do julgamento de mérito do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, da seguinte forma: No mérito, por maioria de votos, acordam dar-lhe provimento, com
base na matéria “PLR – Acordo Posterior ao Período de Apuração”, restando prejudicada a
análise das demais.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo sujeito passivo às fls.
1942/1952, por meio dos quais suscitara omissão, obscuridade e contradição no acórdão de no
9202-010.620, prolatado na sessão plenária de 21/3/23, a seguir ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721115/2017-45
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.135 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não é possível conhecer de matéria sobre a qual a Recorrente não apresentou
argumentos para a reforma da decisão recorrida. Assim, o tema é alheio ao objeto do
recurso.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da divergência de
entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, em situações fáticas
similares, mostra-se imperioso o conhecimento do Recurso Especial.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Por meio do despacho de 11/10/22 – fls. 279/280, os Embargos tiveram seguimento
admitido para que fosse apreciado o lapso manifesto então identificado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
O sujeito passivo argumentou – no que pertine ao único tópico, cujo seguimento
foi admitido pelo Presidente da CSRF, a saber, “Equívoco no excerto da ementa (parte
dispositiva)” – que haveria um equívoco no dispositivo do acórdão quanto ao registro do
julgamento do REsp da União, ao constar que “acordam em dar-lhe provimento, com base na
primeira matéria”, uma vez que a primeira matéria “i) PLR – desproporcionalidade dos
pagamentos”, foi considerada prejudicada, como diz se inferir da parte dispositiva do acórdão
embargado.
Vejamos os termos em que se deu seguimento ao recurso:
E, de fato, confirma-se às fls. 1913 e 1920 a situação apontada pela embargante, eis que
o provimento do recurso especial da Fazenda Nacional se deu com base na matéria
“PLR – acordo posterior ao período de pagamento”, que foi classificada como a
segunda matéria na parte em que se registra a votação da Turma.
Com razão a embargante.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.135 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

Muito embora na parte dispositiva do acórdão (abaixo transcrito) ter constado –
nesta ordem - o conhecimento do REsp da União em relação às matérias “PLR –
desproporcionalidade dos pagamentos” e “PLR – acordo posterior ao período de pagamento”,
quando do registro do resultado do julgamento, no que toca ao mérito, tomou-se a ordem das
matérias postas no aludido recurso, consoante se observa do excerto extraído do relatório do voto
vencido. Confira-se:
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
fls. 1.490 e seguintes, houve sua admissão parcial, por meio do Despacho de
Admissibilidade de fls. 1.548 e seguintes para rediscutir as matérias:
a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - acordo posterior ao período de
apuração;
b) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - fixação de valor mínimo a ser pago a
título de PLR e
c) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - desproporcionalidade entre salários
e PLR
Dispositivo do acórdão quanto ao registro do Recurso Especial da Fazenda
Nacional:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
recurso especial da Fazenda, apenas quanto à: i) PLR – desproporcionalidade dos
pagamentos e ii) PLR – acordo posterior ao período de pagamento. Vencido o
conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que deixou de conhecer também da matéria
PLR – desproporcionalidade dos pagamentos. No mérito, por maioria de votos, acordam
em dar-lhe provimento, com base na primeira matéria, restando prejudicada a análise
das demais. Vencidos os conselheiros conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
negaram provimento.
E mais, essa foi inclusive a ordem utilizada pela Relatora na condução do
enfretamento das matérias pelo colegiado.
1.2. Da descaracterização das parcelas pagas a título de PLR em razão da
assinatura posterior ao período de apuração.
1.3. Da desproporcionalidade dos pagamentos
Dito isso e por fim, cumpre salientar que a ordem que constou do dispositivo
como sendo “dar-lhe provimento, com base na primeira matéria,.....” não se relacionou com o
registro do conhecimento do recurso, mas sim com aquela posta pela Fazenda Nacional em seu
recurso, que coincidiu com a sequencia das análises por parte deste Colegiado, acarretando certa
dúvida na leitura do dispositivo.
Forte no exposto, ACOLHO os embargos propostos pelo sujeito passivo, sem
efeitos infringentes, para retificar o dispositivo do acórdão 9202-010.620, de 21/03/2023, de
forma a constar, quanto ao registro do julgamento de mérito do Recurso Especial da Fazenda
Nacional:
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, com base na matéria
“(PLR) - acordo posterior ao período de apuração”, restando prejudicada a análise
das demais. Vencidos os conselheiros conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.135 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

(relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 2008
DF CARF MF
Original